Tribunal: STF
Processo: RE 1537634
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Espólio de Alberto Xavier e Roberto Duque Estrada (eDOC 94) e por José Edwaldo Tavares Borba e outros (eDOC 99) contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em sede de embargos à execução, nos quais, por maioria, desconstituiu-se parcialmente título judicial transitado em julgado, sob o fundamento de teratologia na fixação da verba honorária.



    O acórdão ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PUBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MILIONÁRIO. CONDENAÇÃO TERATOLÓGICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (IDENTIDADE) DOS CASOS: VALORES EXTRAORDINARIAMENTE ELEVADOS A SEREM SUPORTADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGITIMA DIANTE DA EVIDÊNCIA DO ERRO. SEGURANÇA JURÍDICA. PONDERAÇÃO ENTRE IMUTABILIDADE E EXPECTATIVA DE ISONOMIA E PREVISIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.



    1. Apelação em embargos à execução contra Fazenda Pública. O título executivo judicial condenou a UNIÃO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios que hoje alcançam o valor de R$ 172.363.378,49 (cento e setenta e dois milhões trezentos e sessenta e três mil reais). 



    2. A relativização da coisa julgada foi enfrentada no julgamento do REsp n° 667.002/DF, Rel. Min. LUIZ FUX (DJ 26/03/2007 p. 206), no qual o Superior Tribunal de Justiça admitiu o trancamento de expedição de precatório por simples petição apresentada após o trânsito em julgado da sentença proferida em embargos à execução. No julgamento do Aglnt no AgInt no AREsp 172277/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/05/2017, foi assentado que "Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a relativização da coisa julgada só tem cabimento em situações excepcionalíssimas, nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes". Da mesma relatoria, no julgamento do REsp n° 1163649/SP, DJe 27/02/2015, foram mencionadas as hipóteses admitidas de afastamento da coisa julgada: a busca da verdade real (nas ações sobre filiação cujas decisões transitadas em julgado conflitem com resultados de exames de DNA posteriores), a força normativa da Constituição e a máxima eficácia das normas constitucionais (nas execuções de títulos judiciais fundados em norma declarada inconstitucional pelo STF) e a justa indenização (nas ações de desapropriação que estabelecem indenizações excessivas ou incompatíveis com a realidade dos fatos).



    3. A hipótese ora em julgamento não difere essencialmente de um caso no qual tenha sido aplicada uma "indenização injusta", "excessiva e incompatível com a realidade dos fatos", para utilizar o caso da desapropriação, no qual existem os seguintes pontos de contato idênticos ao caso concreto: 1) a condenação é arcada pelos cofres públicos; 2) a condenação não gera expectativa legítima no interessado, gera mera expectativa que é fundada sabidamente no erro do juiz ou do perito ou do contador. Isso porque, ao tratar de relativização da coisa julgada, estamos tratando de hipóteses excepcionalíssimas, de erro ou injustiça evidente aos olhos de qualquer observador. Portanto, obviamente, sem aptidão para gerar uma expectativa legítima de que seja levada a efeito. Em tais hipóteses, os próprios exequentes têm plena consciência de que estão sendo beneficiados por uma decisão abominável, sem qualquer parâmetro de comparação na jurisprudência. 



    4. Exatamente essa a hipótese dos autos. Vejamos: Em 1994 foi ajuizada ação na qual os autores (CIA INDUSTRIAL DE PAPEL PIRAHY e SOUZA CRUZ), contribuintes do FINSOCIAL instituído pelo Decreto -Lei n° 1.940/82, com base no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do art. 9°, da Lei 7.689/88 e todos os demais dispositivos que alteraram a alíquota do tributo para além do que era previsto pelo Decreto -Lei n° 1.940/82 (0,5%), postularam o reconhecimento da inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal de modo a compensarem os valores recolhidos acima da alíquota de 0,5% com valores devidos a titulo de IPI ou COFINS, ou condenação da UNIÃO FEDERAL à restituição dos valores pagos a maior, atualizados. À causa foi atribuído valor de R$ 107.683.790,63, em 1994. Observe-se que a petição inicial veiculou tese padronizada e cujo desfecho pela procedência era esperado em razão do prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, com base nesta única petição padrão, de fls.2/23 e documentos de fls.24/361, alguns meses depois, houve julgamento antecipado da lide, que julgou procedente o pedido e, sem qualquer ponderação sobre o art. 20, do CPC, condenou a UNIÃO FEDERAL "a pagar honorários advocatícios ora fixados em dez por cento do valor da causa."



    5. A teratologia da decisão não deve ser aferida em tese. O fato de a sentença haver fixado um percentual previsto no Código de Processo Civil não vai afastar a teratologia da decisão, porque o resultado abominável somente pode ser aferido no caso concreto: honorários de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) à época (1994) como retribuição para um trabalho que consiste numa singela petição padronizada de 20 páginas. Logo, conclui-se que a condenação foi proferida em manifesto erro de fato e produziu decisão teratológica que impede a execução ora em andamento.



    6. No caso de pagamento arbitrado em decisão judicial proferida em manifesto erro de fato, mas transitada em julgado, a segurança jurídica é valor que necessita ser ponderado. Não obstante, no caso, nem razões de segurança jurídica justificam a observância da coisa julgada. Isso porque a segurança jurídica constitui princípio basilar do ordenamento na medida em que gera nos jurisdicionados a confiança de que as decisões serão proferidas conforme o ordenamento jurídico posto e com coerência, estabilidade, aplicação isonômica da lei, de modo que exista alguma previsibilidade na aplicação e distribuição da Justiça. Portanto, a segurança jurídica é um valor que, embora sob uma das suas facetas esteja relacionada à ideia de definitividade de uma decisão judicial que, em dado momento, se torna imutável, é essencial considerar que segurança jurídica é muito mais do que a definitividade gerada pela coisa julgada. A segurança jurídica reside até com mais evidência na expectativa de aplicação consciente das regras do ordenamento jurídico, na previsibilidade do resultado dos julgamentos e, principalmente, na aplicação isonômica da lei.



    7. Gera extrema insegurança jurídica a qualquer jurisdicionado cogitar que uma linha escrita em uma decisão judicial, aplicando uma regra sem qualquer ponderação que a adegue ao caso concreto, produza uma condenação milionária totalmente desvinculada de qualquer parâmetro na lei (alíneas do §3° e §4°, do art. 20, do CPC/1973), nos princípios, na jurisprudência, e, ainda assim, esse titulo abominável seja levado a efeito por uma execução, subtraindo R$ 172.363.378,49 dos cofres públicos sem causa que o justifique. Este caso, assim como vários outros nos quais superou-se a coisa julgada, merece igual tratamento, pois o processo é instrumento da realização da Justiça, não é um fim em si mesmo. Portanto, não pode ser utilizado para produzir iniquidades, decisões teratológicas em suposta homenagem à segurança jurídica, mas atentatórias à própria segurança jurídica.



    8. Deve ser acolhida a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, bem como a apelação da UNIÃO FEDERAL, para dar provimento ao recurso e trazer o valor da condenação em honorários advocatícios a patamares normais, mediante ponderação dos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil de 1973, art. 20, §§ 3° e 4°, à época vigente, bem como adequar a condenação à jurisprudência deste E. Tribunal em casos similares. No julgamento do REsp 1.155.125, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na hipótese do § 4° do art. 20 do Código de Processo Civil, o juiz está autorizado a utilizar percentuais que estão fora dos limites do § 3° do art. 20 do CPC, ou até mesmo fixar a verba em valor determinado. Em casos similares, este TRF2 normalmente arbitra os honorários fixados com base no CPC/1973, art. 20, §4°, em R$ 10.000,00.



    9. No caso, o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido estão dentro do normal. O tempo que transcorreu desde a sentença de 1995 até aqui foi sobretudo em razão de incidentes opostos pelos próprios advogados. Portanto, em atenção às peculiaridades do caso, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em RS 50.000,00, atualizados até a presente data, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidirem a partir da citação do devedor para pagamento. Solução similar à dada no precedente: STJ, REsp n° 312.520/AL, Quarta Turma, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 24/03/2003; AgRg no REsp n° 1.553.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26/10/2015. 10. Apelação da UNIÃO FEDERAL provida e prejudicados os recursos dos Exequentes (trecho do eDOC 49).



    No recurso extraordinário, os recorrentes aduzem que o acórdão violou o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por negar eficácia a título judicial soberanamente coberto pela coisa julgada, cuja definitividade foi reconhecida após o trânsito em julgado ocorrido em 2000. Argumentam que não se discute qualquer aspecto fático da causa, tampouco se busca a reanálise dos valores originalmente fixados ou da natureza da demanda, mas sim a questão estritamente jurídica referente à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase de execução, afastar a eficácia da coisa julgada com fundamento em princípios constitucionais abertos.



    A controvérsia jurídica submetida ao Supremo Tribunal Federal consiste, segundo ponderam, em definir se pode o juiz da execução desconsiderar título executivo judicial, amparado pela coisa julgada material, por entender que o montante nele expresso seria incompatível com parâmetros de moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 



    Quanto à repercussão geral, os recorrentes alegam que a matéria possui inequívoca transcendência jurídica, social e econômica, por tratar da possibilidade de superação da coisa julgada a partir de juízos subjetivos de valor, o que fragilizaria o instituto e colocaria em risco a própria segurança jurídica. 



    Invocam precedentes do Supremo Tribunal Federal que já reconheceram a repercussão geral em controvérsias relativas à preservação da coisa julgada, inclusive em hipóteses que envolvem honorários advocatícios. Argumentam que, caso prevaleça o entendimento do acórdão recorrido, abrir-se-á a possibilidade de revisão indiscriminada de títulos transitados em julgado sob o pretexto de compatibilização com princípios constitucionais genéricos, esvaziando por completo a garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustentam que a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao desconstituir título judicial após 17 anos de trânsito em julgado e muito além do prazo para ajuizamento de ação rescisória, afrontou de forma direta o núcleo essencial do direito fundamental à segurança jurídica. Requereram, assim, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a autoridade da coisa julgada.



    Reiteram que não estão presentes quaisquer das hipóteses excepcionais admitidas pelo Supremo Tribunal Federal para afastamento da coisa julgada. Sustentam que o vício de inconstitucionalidade apto a justificar a inexigibilidade do título judicial restringe-se às situações em que a obrigação nele reconhecida decorre de lei ou ato normativo declarado inconstitucional por esta Corte, ou de interpretação normativa considerada incompatível com a Constituição Federal, o que não ocorre nos autos. Argumentam que a condenação em honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, não se funda em norma declarada inconstitucional, inexistindo precedente do STF que invalide tal critério de fixação. Ressaltam, ainda, que o acórdão recorrido não apontou qualquer decisão da Suprema Corte que sustente a tese de inconstitucionalidade da fixação de honorários sucumbenciais nesse percentual, o que evidencia a impropriedade do afastamento da coisa julgada no caso em apreço.



    Por fim, argumentam que o acórdão recorrido incorreu em grave distorção ao qualificar como “teratológica” ou “abominável” a decisão transitada em julgado que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Sustentam que tal percentual correspondia à praxe forense vigente à época da sentença, proferida em 1995, e encontrava respaldo em precedentes do próprio TRF da 2ª Região, que reiteradamente arbitrou honorários nesses patamares em causas contra a Fazenda Pública. Destacam, ainda, que a União, ao apelar da sentença, não questionou o valor da verba honorária, limitando-se a requerer a inversão do ônus de sucumbência, o que demonstra sua concordância com o arbitramento feito.



    A União (Fazenda Nacional) apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (eDOC 103), nas quais sustenta a ausência de repercussão geral, argumentando tratar-se de matéria infraconstitucional e restrita às partes. Invoca o óbice da Súmula 279/STF, por demandar reexame de fatos e provas. 



    No mérito, defende a possibilidade de relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas, como no caso de condenações teratológicas, e aponta que a decisão original, que fixou 10% sobre o valor da causa, representaria erro material e enriquecimento sem causa. Argumenta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, já que a execução foi proposta em 2007, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença. Ao final, pugnam pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, caso superadas as preliminares, o seu desprovimento, mantendo-se a decisão do TRF2 que readequou os honorários advocatícios.



    No âmbito do STJ, os recursos especiais movidos pelos particulares foram desprovidos, em decisão do Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, confirmada pelo colegiado (eDOC 216).



    Por fim, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos recursos e, e caso superadas tais questões, pelo provimento do recurso extraordinário (eDOC 241).



    É o essencial a relatar. Decido.



    Cinge-se a controvérsia em definir se o Poder Judiciário, na fase de execução, pode desconsiderar título executivo judicial transitado em julgado, sob o argumento de que a fixação da verba honorária nele configuraria decisão “teratológica” ou incompatível com princípios de proporcionalidade, moralidade e razoabilidade, admitindo-se, assim, a relativização da coisa julgada.



    Ao contrário do que pondera a União, a questão posta em julgamento ostenta inequívoca índole constitucional.



    De um lado, invoca-se a proteção conferida pela cláusula pétrea da coisa julgada, insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, como elemento essencial da segurança jurídica e da confiança legítima. De outro, contrapõem-se princípios igualmente constitucionais, como a moralidade administrativa e a isonomia, previstos no art. 37, caput, da Constituição.



    Além disso, há discussão que tangencia o interesse público, a razoabilidade e a proporcionalidade, postulados que, conquanto não estejam previstos de forma literal na CRFB/88, possuem índole constitucional manifesta. 



    Não se trata, pois, de aplicar o tradicional entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a indagação pertinente aos limites objetivos da 'res judicata' traduz controvérsia 'que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG , Rel. Min. MOREIRA ALVES). 



    Cuida-se, ao revés, de definir, no confronto entre os interesses constitucionalmente antagônicos, qual deve ser priorizado: a) o interesse dos causídicos de perceberem a monta reconhecida pelo juízo, na origem; ou, b) o interesse do ente público federal em reduzir a verba sucumbencial, ainda que após o trânsito em julgado.



    No mérito, contudo, a adequada análise do caso, que aparenta ser complexo, traduz resposta simples e insofismável: ao ponderar tais princípios, revela-se inequívoco que a coisa julgada deve ser, de fato, afastada, impondo-se afastar as teses dos recorrentes. Explico.



    O art. 5º, XXXVI, da Constituição da República consagra a coisa julgada como expressão do princípio da segurança jurídica, da previsibilidade e da estabilidade das relações jurídicas, constituindo elemento nuclear do Estado de Direito. Trata-se de garantia fundamental que assegura a definitividade das decisões judiciais, impedindo sua modificação ou desconstituição por vias ordinárias.



    Todavia, não se pode conferir à coisa julgada um caráter absoluto e imune a qualquer forma de revisão, como se fosse entidade que transcende o ordenamento constitucional. A doutrina contemporânea, em sintonia com uma leitura principiológica da Constituição, reconhece que a coisa julgada, embora dotada de autoridade e estabilidade, não é insuscetível de relativização em casos de manifesta injustiça, erro material evidente ou violação à própria ordem constitucional.



    No RE 363.889, por exemplo, em emblemáticos casos que envolviam ações de paternidade e exames de DNA, decidiu-se que “deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo”.



    Por sua vez, no RE 1339781, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgado relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, deliberou que “em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo a outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se”. 



    Na Segunda Turma, recorro ao entendimento assentado em voto de relatoria do Ministro Nunes Marques, no RE 1451057, em que se afirmou: “Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo”.



    A análise dos precedentes desta Corte evidencia, portanto, que as hipóteses de relativização da coisa julgada, embora excepcionais, não são estranhas à dogmática constitucional, tampouco à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em comum, tais situações compartilham uma ratio decidendi que lhes serve de fundamento: a presença de circunstância juridicamente relevante, não apenas válida no plano abstrato, mas digna de manifesta tutela jurisdicional, em grau tal que justifique, sob um juízo ponderado e responsável, o afastamento da autoridade da sentença.



    Esse vetor hermenêutico — de que a relativização demanda causa que se sobreponha, qualitativamente, ao próprio valor da estabilidade das decisões — impõe ao julgador, portanto, o dever de cautela, rigor argumentativo e fidelidade às balizas constitucionais. 



    O afastamento da coisa julgada, por conseguinte, não se legitima por meros juízos subjetivos de conveniência ou por reinterpretações de direito ordinário à luz de critérios morais vagos ou abstratos. Ao contrário, exige demonstração cabal de que sua subsistência compromete valores fundantes da ordem constitucional, tais como a moralidade administrativa, a vedação ao enriquecimento sem causa ou o próprio postulado republicano.



    No caso em exame, a controvérsia gira em torno de verba honorária arbitrada em termos percentuais. Consoante consignado no acórdão do TRF2, “O título executivo judicial condenou a UNIÃO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios que hoje alcançam o valor de R$ 172.363.378,49 (cento e setenta e dois milhões trezentos e sessenta e três mil reais)”. 



    Atualmente, o valor seria consideravelmente superior, eis que transcorridos mais de sete anos desde o citado julgamento.



    Consta, ainda, que a sentença que deu origem ao título resultou de ação ajuizada em 1994, com conteúdo padronizado, de trâmite célere, decidida mediante julgamento antecipado da lide. 



    É incontestável, portanto, que o arbitramento da verba honorária não observou critérios relacionados à complexidade, ao grau de zelo profissional ou à duração do trabalho desempenhado. Mais do que isso, desde a origem, a sentença violou, frontalmente, o disposto no art. 20, § 4º, do vigente Código de Processo Civil, que estabelecia:



    Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)



    § 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)



    § 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)



    § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)



    a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)



    b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)



    c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)



    § 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)  



    Eis, pois, que, desde a origem, os honorários foram fixados à revelia do que a legislação então vigente determinada. Mais que isso: assim o foram fixados, contra a União, em um momento institucional de recente início das atividades da Advocacia-Geral da União, enquanto órgão próprio de assessoramento e representação judicial da União, o que, em grande medida, explica a razão da ausência de impugnação a respeito de tal decisão claramente ilegal e teratológica.



    Esse quadro nos impõe reflexão crítica sobre, essencialmente, a abrangência da proteção das normas conflitantes, com olhos postos na alegada inobservância da segurança jurídica em desfavor dos particulares. 



    E ao assim ponderar, nota-se que a presente conclusão não desautoriza o princípio da imutabilidade das decisões judiciais, mas reconhece que o processo — como já afirmado por esta Corte em reiteradas ocasiões — é instrumento de realização da justiça, e não artifício para institucionalizar iniquidades. A decisão que, sob o manto da coisa julgada, consagra enriquecimento sem causa e agride frontalmente a lei, dissocia-se dos fins que legitimam a jurisdição e desafia os próprios pressupostos da segurança jurídica.



    Em tal contexto, mostra-se legítima e juridicamente necessária a atuação do Poder Judiciário para, excepcionalmente, tornar sem efeito a condenação flagrantemente desproporcional, insuscetível de gerar, em qualquer medida, expectativa legítima de concretização. Mais que isso: uma condenação cujo cumprimento comprometeria princípios fundantes da ordem constitucional — notadamente a moralidade administrativa, a razoabilidade no gasto público e a isonomia no tratamento jurisdicional.



    Vê-se que a fixação de honorários advocatícios em patamar equivalente a 10% sobre o valor de causa de mais de R$ 107 milhões — que, em 2018, perfaziam cifra superior a R$ 170 milhões — consubstancia, por si, uma anomalia jurídica de gravidade tal que impede a formação de qualquer expectativa legítima de exequibilidade do título.



    Com efeito, é inaceitável, sob a ótica de uma ordem constitucional fundada na racionalidade, na moralidade administrativa e na isonomia, que uma simples petição padronizada, formulada em contexto jurisprudencial absolutamente consolidado, possa justificar uma remuneração que ultrapassa os limites do razoável. 



    A mecânica de aplicação automática de percentuais a valores expressivos, sem qualquer cotejo com a efetiva complexidade da causa ou o esforço demandado, redunda em enriquecimento sem causa e, mais grave, em lesão à moralidade administrativa e ao interesse público, mormente diante dos contornos já apontados.



    Não se está, aqui, a reabrir discussão sobre matéria decidida ou a vulnerar o conteúdo jurídico da sentença transitada em julgado por mera discordância hermenêutica. A peculiaridade do caso — marcada pela absoluta desproporção entre trabalho desenvolvido e valor arbitrado — ultrapassa os limites da mera injustiça ou do erro ordinário. Configura, com propriedade, o que esta Corte já reconheceu como decisão “teratológica”, isto é, aquela que se afasta de modo gritante do sistema jurídico, revelando-se intolerável à luz dos princípios constitucionais basilares.



    É essa, portanto, a moldura jurídico-normativa que legitima a manutenção da decisão recorrida. A sentença que deu origem ao título exequendo não gera, nem poderia gerar, legítima confiança em sua subsistência. Mais do que uma disfunção do sistema, estamos diante de uma distorção que, se acolhida como juridicamente válida, transformaria a jurisdição em instrumento de desorganização das finanças públicas e de corrosão do princípio republicano. Não se pode permitir que a autoridade da coisa julgada seja invocada como escudo para proteger decisões que, em verdade, violam os próprios fundamentos que justificam sua existência.



    Ademais, a ruptura de tal capítulo da sentença poderia ser reconhecida independentemente de ação rescisória, revelando-se adequado o seu reconhecimento em sede de embargos à execução, tamanha a gravidade do título que se pretende executar. Assim, apesar do transcurso do prazo para o ajuizamento de ação rescisória, deve-se prestigiar uma leitura substancial do direito, fundada na teleologia do processo e nos princípios constitucionais que informam a própria jurisdição.



    Com efeito, a pretensão aqui deduzida não se confunde com a reabertura de discussão ordinária sobre matéria decidida. Cuida-se, isto sim, de atuação do próprio juízo da execução para depurar o título de evidente teratologia, em homenagem à coerência do sistema e à salvaguarda de valores constitucionais superiores. 



    Importa sublinhar, com o devido rigor, que a compreensão ora sufragada não se constitui em cláusula genérica ou pretexto retórico para desconstituir, como alegam os recorrentes, a autoridade de qualquer sentença judicial transitada em julgado. Ao contrário: o que aqui se afirma — e se afirma com a devida responsabilidade institucional — é que o presente caso se insere no núcleo das exceções admitidas pelo ordenamento, conforme exaustivamente abordado.



    Não se trata, pois, de relativização arbitrária, nem de inauguração de jurisprudência temerária. Trata-se de reconhecer, pontualmente, que o sistema jurídico não pode ser instrumentalizado para chancelar decisões ilegais, inconstitucionais e teratológicas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente